Tribunal: TJDFT
Processo: 0754883-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor.
3. Agravo de instrumento desprovido.